Tribunal: TJDFT
Processo: 0752008-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752008-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: SIMI COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB EMPRESARIAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de execução no 0722121-69.2024.8.07.0001, movido em desfavor de SIMI COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA., que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), mantendo a suspensão do processo pelo art. 921, III e §1o do CPC (ID no 255181446, PJe-1). A demanda originou-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravante para satisfação do crédito no valor de R$ 182.046,88, conforme planilha juntada nos autos originários, tendo sido realizadas diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Diante disso, requereu-se consulta ao SNIPER, indeferida pelo Juízo sob o fundamento de que a ferramenta não estaria plenamente alimentada e não agregaria informações além das já obtidas. Inconformada, a Agravante interpõe o presente recurso (ID no 78760349), alegando, em síntese, que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, pois o SNIPER é ferramenta criada para otimizar a busca de bens, realizando cruzamento de dados e fornecendo panorama detalhado de vínculos patrimoniais e societários, o que não é possível pelos sistemas tradicionais. Sustenta que o indeferimento viola os princípios da cooperação e da efetividade processual (arts. 6o e 139 do CPC), prolongando indevidamente a execução. Argumenta que a utilização do SNIPER é legal e aceita jurisprudencialmente, citando precedentes do TJDFT que reconhecem sua aplicabilidade para localização de patrimônio penhorável. No tocante à tutela recursal, pleiteia a concessão de medida antecipatória para determinar a consulta ao SNIPER em nome da Agravada, afirmando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano pela demora e reversibilidade da medida. Requer, ao final, (a) a concessão da tutela recursal para realização da pesquisa via SNIPER; (b) o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, autorizando a diligência; Preparo recolhido em dobro (ID no 78835019). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. A consulta ao SNIPER veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. Vale destacar, ainda, que este TJDFT, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Nesse cenário, observa-se que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes. Acompanhando esses argumentos, a jurisprudência da 7a Turma Cível tem se pronunciado, inclusive com acórdão de minha relatoria: “(...) 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. 2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1767246, 07230418020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Com destaque) Nesse cenário, o Juízo a quo tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em tela, a parte recorrente não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à devedora. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC). Por essas razões, as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a pesquisa de bens, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motive a concessão de medida antecipatória, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que perdura há aproximadamente um ano, não havendo o periculum in mora comprovado. Em que pese o pedido de antecipação da tutela recursal da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Até porque a concessão da medida antecipatória já adiantaria o julgamento do próprio mérito do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador